Tribunal: TJSP
Processo: 2022315-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais – Decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela parte ré – Pretensão da parte autora fundamentada em suposta exposição à venda, pela ré, de reproduções não autorizadas de obras do requerente – Impossibilidade de denunciação da lide – Pretensão da denunciante que visa o reconhecimento da culpa exclusiva da fabricante das

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais – Decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela parte ré – Pretensão da parte autora fundamentada em suposta exposição à venda, pela ré, de reproduções não autorizadas de obras do requerente – Impossibilidade de denunciação da lide – Pretensão da denunciante que visa o reconhecimento da culpa exclusiva da fabricante das reproduções e não o mero exercício de direito de regresso - Decisão mantida – Recurso não provido.